Tribunal: TJES
Processo: 5018035-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018035-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MACILIO NASCIMENTO DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Habeas Corpus Criminal nº 5018035-50.2025.8.08.0000

Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES

Paciente: Lucas Macilio Nascimento dos Santos

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, alegando excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta para a prisão e desproporcionalidade da medida cautelar, requerendo sua revogação ou substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o encerramento da instrução criminal torna prejudicada a alegação de excesso de prazo, à luz da Súmula 52 do STJ;

(ii) analisar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência específica do paciente;

(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares e a eventual aplicação do redutor do tráfico privilegiado frente à imputação de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.

4. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta (tráfico em associação criminosa, em locais públicos de ampla circulação) e a reincidência específica do paciente.

5. A incompatibilidade entre a imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e o redutor do art. 33, § 4º, da mesma lei, inviabiliza a concessão do benefício.

6. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ.

A prisão preventiva é cabível diante da gravidade concreta do delito, da reincidência e do risco real de reiteração delitiva, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas.

A condenação ou imputação por associação para o tráfico torna inaplicável o redutor do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII

Código de Processo Penal, art. 312

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35

Súmula 52 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 949850/MG, DJe 18/02/2025

STJ, AgRg no RHC 197293/MG, DJe 20/05/2024

STJ, HC 850197/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024, DJe 12/11/2024

TJES, HC 5015725-08.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 2024

TJES, HC 5010680-57.2023.8.08.0000, j. 2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5018035-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS MACILIO NASCIMENTO DOS SANTOS AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de HABEAS CORPUS no qual se questiona a legalidade da manutenção da prisão preventiva de LUCAS MACILIO NASCIMENTO DOS SANTOS, sob as alegações de excesso de prazo para a formação da culpa, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e desproporcionalidade da medida extrema.

Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade e estando a impetração formalmente adequada às hipóteses previstas no art. 648 do Código de Processo Penal, conheço do writ.

Do Alegado Excesso de Prazo

Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a análise do andamento processual evidencia que a instrução criminal foi concluída. Tal circunstância atrai a aplicação direta do entendimento consolidado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento ilegal.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. (...) a autoridade impetrada encerrou a instrução criminal, o que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 5. Ademais, o Tribunal de origem justificou a delonga processual na complexidade da ação penal, que conta com multiplicidade de réus (22 denunciados), além da vasta movimentação processual (...). Desse modo, não se vislumbra qualquer prolongamento indevido da marcha processual. (...) 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 949850/MG, julgado em 2025, DJEN de 18/02/2025.)”

Essa orientação da Corte Superior é fielmente observada na jurisprudência local. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao analisar casos análogos, confirma que a conclusão da instrução processual sana qualquer alegação de demora injustificada na formação da culpa, aplicando diretamente o disposto na Súmula, como se depreende do seguinte acórdão:

“3. A conclusão da instrução processual torna superada a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ, que dispõe que o encerramento da instrução criminal afasta o constrangimento ilegal pela suposta demora. (...) 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O encerramento da instrução processual afasta o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL 5015725-08.2024.8.08.0000, julgado em 2024.)”

Dos Requisitos da Prisão Preventiva

A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada. O fumus comissi delicti está evidenciado, sendo certo que a jurisprudência admite a comprovação da materialidade do tráfico por outros meios de prova, ainda que não haja apreensão direta da droga com o agente, quando há vínculo com a associação criminosa.

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga, em poder de cada um dos acusados, podendo ser demonstrada por outros meios prova. 3. No presente caso, a despeito da não apreensão de drogas, a denúncia indicou outros elementos, capazes de demonstrar a participação do paciente, nos delitos imputados, dentre eles, o crime de tráfico de drogas. (...) 7. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL 5010680-57.2023.8.08.0000, julgado em 2024.)”

O periculum libertatis, requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, manifesta-se de forma inequívoca no caso em tela. Primeiramente, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente transcende a mera abstração do tipo penal.

A sua suposta atuação em uma associação criminosa estruturada, praticando o tráfico de drogas em plena luz do dia e em locais de intensa movimentação social como as proximidades de uma escola e de uma feira livre revela um elevado grau de periculosidade e um profundo desrespeito pela ordem pública, expondo a comunidade a um risco acentuado.

Ademais, o risco de reiteração delitiva não é uma mera conjectura, mas um prognóstico baseado em fatos e documentados nos autos. O paciente ostenta reincidência específica no crime de tráfico de drogas, o que demonstra que as sanções penais anteriormente aplicadas não foram suficientes para dissuadi-lo da prática criminosa.

Esse histórico é um indicativo claro de sua persistência na atividade ilícita e da alta probabilidade de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, tornando a sua segregação uma medida necessária para interromper esse ciclo.

Nesse contexto, a manutenção da custódia cautelar é a única medida que se mostra adequada e proporcional para a garantia da ordem pública. A combinação entre a gravidade do modus operandi e o risco efetivo de reiteração delitiva evidencia que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para neutralizar o perigo que a liberdade do paciente representa para a sociedade.

Portanto, como sustentado pelo STJ a prisão preventiva justifica-se como instrumento indispensável para acautelar o meio social e impedir a continuidade da atividade criminosa:

“(...) 4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 197293/MG, julgado em 2024, DJe de 20/05/2024.)”

Da Inadequação das Medidas Cautelares e do Tráfico Privilegiado

A Diante desse cenário, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, torna-se manifesta. A reincidência específica do paciente, somada à gravidade concreta de sua conduta inserida no contexto de uma associação criminosa organizada, demonstra que providências mais brandas, como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico em juízo, seriam inócuas para neutralizar o efetivo risco à ordem pública.

Tais medidas não possuem o condão de impedir a comunicação com outros membros do grupo nem de cessar a atividade delitiva que, por sua natureza, é contínua e dissimulada.

Adicionalmente, o argumento defensivo que acena com a possível aplicação da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) encontra óbice intransponível nos próprios fatos apurados. Um dos requisitos legais para a concessão desse benefício é que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Ora, a imputação e os fortes indícios de que o paciente atua em uma associação para o tráfico são, por definição, logicamente excludentes com a figura do traficante eventual e não contumaz que a lei buscou beneficiar.

Essa incompatibilidade não é mera construção doutrinária, mas sim um entendimento consolidado e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça. A Corte pacificou a tese de que a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) afasta categoricamente a incidência do redutor de pena, pois evidencia, por si só, a dedicação do agente à criminalidade. Nesse exato sentido:

“4. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) é incompatível com a condenação por associação para o tráfico, uma vez que a dedicação à atividade criminosa é pressuposto para a condenação pelo crime de associação. (...) IV. ORDEM DENEGADA. (STJ - HC: 850197 ES 2023/0309507-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024)

Diante desse panorama, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem, estando a prisão preventiva amparada em fundamentação concreta, proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.